Tribunal: TJDFT
Processo: 0005411-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005411-54.2020.8.07.0001 RECORRENTES: DIRCELENE LACERDA DA SILVA LIMA, JHONATAN DE JESUS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPROVADA AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NA RESIDÊNCIA PELA RÉ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LAD. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. I - Sob a sistemática de repercussão geral, o STF fixou a tese de que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Tema 280. II - O STJ firmou o entendimento de que para a entrada na residência do agente investigado por crime de tráfico de drogas, exigem-se fundadas razões ou autorização por pessoa legitimada. III - Comprovado nos autos que a ré autorizou a entrada dos policiais em sua residência, impossível se falar em nulidade da prova obtida durante a busca e apreensão domiciliar. IV - Firme e coerente o acervo probatório, apto para confirmar a materialidade e autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroboradas pelas circunstâncias da prisão e demais provas dos autos, mantém-se a condenação imposta na sentença. V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI - A natureza e a quantidade da droga apreendida é circunstância que deve ser analisada na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. art. 59 do CP, consoante determinação do art. 42 da LAD. VII - Constatado que os réus mantinham em depósito, para difusão ilícita, 687,69g de maconha e 13,95g de crak, adequada a majoração da pena-base. VIII - A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias do cometimento do crime de tráfico, podem evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas. Precedentes do STJ. IX - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando a existência de nulidade da prova obtida na busca e apreensão realizada no domicílio, porquanto ausente autorização para ingresso dos policiais na residência, bem como inexistente situação de flagrância ou fundadas razões que justificassem a entrada; b) artigo 385 do Código de Processo Penal, asseverando a violação ao sistema acusatório, uma vez que o Ministério Público teria postulado a absolvição em recurso de apelação; c) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, afirmando ser devida a incidência da causa de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 385 do Código de Processo Penal. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021 e o AgInt no REsp 1888452/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021. Tampouco merece trânsito o recurso no tocante à mencionada negativa de vigência ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o entendimento sufragado pelo colegiado, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias do cometimento do crime de tráfico, podem evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMININOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 7. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 605.853/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 15/12/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp 1950963/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do não preenchimento dos requisitos para a incidência da causa de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na suposta afronta ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No que diz respeito à tese relativa a ocorrência de invasão de domicílio, verifica-se nos autos que o réu JHONATAN disse na Delegacia que presenciou o momento em que a ré DIRCELENE abriu a porta da casa e autorizou a entrada dos policiais. (ID 25754651 – fl. 5) (ID 30631196 - Pág. 8). (...)Nenhuma ilegalidade, portanto, se verifica na diligência realizada pelos policiais, ao adentrarem na residência somente após autorização da própria ré (ID 30631196 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024